Tribunal: STF
Processo: ARE 709423
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-05-20
Data de publicação: 2014-05-20

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. REQUISITO DE IDADE. COMPROVAÇÃO NO MOMENTO DA INSCRIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 97 DA LEI MAIOR. ANÁLISE DE MATÉRIA INOVATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 22.11.2011.



    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o requisito da idade deve ser comprovado por ocasião da inscrição no concurso público.



    A matéria versada no art. 97 da Constituição Federal não foi arguida nas razões do recurso extraordinário, sendo vedado ao recorrente inovar no agravo regimental.



    Agravo regimental conhecido e não provido.